Tribunal: TCU
Processo: 036.829/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do contrato de repasse, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Rorainópolis - RR, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de campo de futebol na Vila Equador, município de Rorainópolis/RR

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1041.816-60/2017 (Siafi 843465), firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Rorainópolis/RR, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de campo de futebol na Vila Equador, município de Rorainópolis/RR". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o Município de Rorainópolis/RR da relação processual; 9.2. considerar revel Leandro Pereira da Silva, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Leandro Pereira da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/1/2020 131.053,06 Débito 2/4/2020 170.946,12 Débito 23/6/2020 47.028,60 Débito 2/3/2021 47.141,13 Débito 7/1/2022 12.960,89 Débito 30/5/2023 326,47 Crédito 9.4. aplicar a Leandro Pereira da Silva multa no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR e à Procuradoria da República no Estado de Roraima.